Tribunal: STF
Processo: MS 28950
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-03-29
Data de publicação: 2019-03-29

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ATO PRATICADO PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. REMOÇÃO REALIZADA SEM CONCURSO. ARTIGO 236, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NORMA AUTOAPLICÁVEL. INEXISTÊNCIA DE DECADÊNCIA OU PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. TESES REITERADAMENTE APLICADAS EM PRECEDENTES DO PLENO DESTA SUPREMA CORTE. INOVAÇÃO DE PEDIDO REALIZADO EM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO QUE, DE QUALQUER MODO, ESTARIA VINCULADA À ANÁLISE DE FATOS NÃO DEMONSTRADOS. EMBARGOS DECLARATÓRIOS QUE NÃO SE REFEREM À CONTROVÉRSIA MANDAMENTAL, MAS A PROCESSO ORDINÁRIO DE TEOR SEMELHANTE EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 



    1. O Pleno deste Supremo Tribunal Federal decidiu que a deficiência na impugnação específica dos fundamentos da decisão anterior é situação que não se subsume ao alcance do art. 932, parágrafo único, do CPC/2015, de modo a ser inviável a abertura de prazo para regularização do defeito (RE nº 598609 AgR-EDv-AgR/MG, Relator Ministro Edson Fachin, DJe de 17.8.2017). 



    2. No caso, o teor da petição oferecida demonstra que esta se destinava a impugnar sentença proferida em ação ordinária. Embora haja semelhança de objetos entre tal ação e o presente mandado de segurança, está claro que tal petição não traduz conformidade à exigência de específica correlação entre o que decidido no acórdão proferido pela Primeira Turma desta Suprema Corte e a suposta omissão, contradição ou obscuridade a ser resolvida no âmbito dos embargos de declaração.



    Embargos declaratórios não conhecidos.